Tribunal: TJMT
Processo: 0004315-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004315-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSEFA DA SILVA VALLADARE - CPF: 528.575.731-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
2.

OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE –
3.
PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DES
PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

2.

O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio libera in causa,
art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico.

3.

Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004315-35.2018.811.0042, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados nos
artigos 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, artigo 129, §9o, todos do Código Penal
[ameaça e Lesão corporal circunstanciada pela violência doméstica], e da contravenção penal descrita no
artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
[vias de fato], às penas privativas de liberdade de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e
1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples
, ambas em regime inicial
aberto
, sendo que as penas privativas de liberdade foram substituídas pela prestação de serviços à comunidade, em entidade social sem fins lucrativos.

Nas razões recursais constantes ao Id. 102940846 (fls. 196-209),
a i. Defensoria Pública, assistindo o ora apelante, vindica
a reforma do
decisum
buscando a
absolvição
de todas as infrações penais,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Ademais, roga pela absolvição do delito de ameaça por atipicidade da conduta, forte no argumento de que não houve dolo específico de incutir temor à vítima, pois o acusado estaria sob a influência de substâncias entorpecentes e munido por sentimentos de ira.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu à época dos fatos, em razão da dependência química, o que o tornava incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação criminosa.

Contrarrazoando o apelo no Id. 102940860, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de origem, opina (Id. 103872493) pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
Id. 102940846 (fls. 211)
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS
como incurso nos delitos tipificados nos
artigos 129, §9o, por duas vezes, artigo 147 c/c artigo 61, II, “e”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, expondo os fatos da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...)
FATO 01

Depreende-se que, no dia 21 de julho de 2016, ás 01h00 na residência particular localizada na Rua Sorriso, no212, no Bairro Parque Amperco, Cuiabá/MT, o denunciado ADEMIL BENEDITO DA COSTA MORAES ofendeu a integridade física da vítima Josefa da Silva Valladare (46 anos), sua ex-esposa.

Na data dos fatos, o denunciado jogou uma pedra na janela da casa da vítima atingindo o seu rosto, mão direita e pé esquerdo sendo que ela saiu para o lado de fora ele ainda arranchou um “chumaço” de cabelo de sua cabeça (fls. 04/05 e 06/07).

FATO 02

Consta dos autos, que no dia 30 de dezembro de 2016, ás 12h30, na residência particular localizada na Rua Sorriso, no212, no Bairro Parque Amperco, Cuiabá/MT, o denunciado ADEMIM BENEDITO DA COSTA MORAES lesionou fisicamente a vítima Josefa da Silva Valladare (46 anos) sua ex-esposa, bem como ameaçou de causar-lhe mal justo e grave.

No dia dos fatos, o denunciado invadiu a casa da vítima, e bateu com uma pedra na cabeça da vítima, vindo ela cair no solo, então ele começou a desferir chutes e bater com um capacete nela.

Em seguida, o denunciado munido de uma faca de serra lesionou a vítima, momento em que ela começou a gritar e ele saiu correndo do local, sendo que depois ligou para a vítima e passou a ameaça-la de morte (fls. 14/15)

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a
desclassificação
do delito de lesão corporal relacionado a conduta praticado em 21/07/2016 (fato 1)

para a contravenção penal de
vias de fato
, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei no 3866/41, em razão da inexistência de laudo pericial apto a atestar as lesões corporais.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou
ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS
como incurso nas penas dos delitos previstos no art. 147, c/c art.61, II, “f”, artigo 129, §9o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais,
impondo-lhe a sanção total de
09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias de prisão simples, ambas em regime inicial aberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo a reforma do
decisum
para que seja absolvido por insuficiência de provas, argumentando, quanto ao
primeiro fato
– ocorrido em 27/07/2019, que a intenção não foi lesionar a vítima e sim atingir a janela e, além disso, afirma não estar comprovada a materialidade do delito, uma vez que não há exame de corpo de delito ou qualquer outro laudo pericial que ateste a ocorrência do crime.

Com relação ao
segundo fato
, que ocorreu no dia 30/12/2016, sustenta que as lesões atestadas no laudo pericial seriam incompatíveis com aquelas alegadas pela vítima, sendo, portanto, insuficiente para embasar uma condenação.

No que diz respeito ao crime de
ameaça
, a defesa aduz que tanto o réu quanto a vítima eram usuários de drogas e que no momento do crime ele agiu sob influência de substâncias entorpecentes, o que retiraria o dolo da conduta e, por consequência, deixaria de caracterizar infração penal, razão pela qual pugna pela absolvição nos moldes do artigo 386, III, do CPP.

De outra sorte, a defesa pleiteia que, caso mantida a condenação, seja concedido ao réu isenção de pena, por se tratar de pessoa inimputável, devido a dependência química.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
as pretensões não merecem prosperar.

1.

Do pleito absolutório:

A
materialidade
das infrações penais – ameaça, lesão corporal e vias de fato – perpetradas contra a vítima
Josefa da Silva Valladare
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 102940846, fls. 14-20), pelo Termo de Representação Criminal (Id. 102940846, fls. 22), pelo Pedido de Providências Protetivas (Id. 102940846, fls. 24/26), pelo Laudo Pericial (Id. 102940846, fl.
75-85
).

Outrossim, a
autoria
das infrações ressai induvidosa a partir das declarações da vítima
Josefa da Silva Valladare
, tanto na fase investigativa (Id. 102940846, fls. 09-39) como em juízo (Id. 102940854), firmes e coerentes em atestar a ocorrência dos ilícitos.

Para melhor ilustrar, transcrevo a seguir o conteúdo das declarações da vítima na fase policial.

Acerca do
fato 1
a ofendida narrou:

O suspeito não vem aceitando separação e por não ter mais condições de morar com o ex-companheiro pela bebedeira e mentiras pediu que ele fosse embora da sua residência. Não teve mais paz e nos finais de semana para conseguir dormir tem que ir para a casa de uma comadre. Na data citada como de costume o suspeito tentou arrombar a porta e descontrolado passou lhe agredir com palavras (...). Que ameaçou acionar 190 e o suspeito fugiu. Por volta da 01:00 da manhã o suspeito voltou transtornado e jogou uma pedra na janela atingindo seu rosto e mão direita e pé esquerdo e ao sair para o lado de fora ensanguentada ainda teve um chumaço de cabelo puxado (...)”
(Termo de Declarações da vítima, Id. 102940846, fls. 13-15) – Destaquei.

Sobre o
fato 2
:

(...) o suspeito não aceita a separação; que no dia do fato o suspeito invadiu sua residência e lhe agrediu; a declarante informa que estava de costa, quando o suspeito, bateu uma pedra na sua cabeça, sendo que ela caiu e depois começou a chuta-la e bater com um capacete, em seguida pegou um faca de serra e lesionou ela, a vítima declara que começou a gritar muito, foi quando o suspeito assustou com um barulho que fez no quintal, pensando que poderia ser alguma pessoa e saiu correndo; declara que após o ocorrido o suspeito fica ameaçando ela e seu filho de 15 anos pelo celular.

Sob o crivo do contraditório judicial a vítima,
Joséfa
, ratificou
in totum
as declarações prestadas ao Delegado de Polícia, descrevendo mais uma vez, de forma segura e coerente, a ocorrência de ambos os episódios narrados na exordial acusatória.

Quanto à contravenção penal de
vias de fato
(fato 1)
,
Josefa
asseverou em juízo que, o réu jogou em sua direção uma pedra e que diante da força empreendida no arremesso o vidro da janela se quebrou e os estilhaços feriram o seu rosto, mão e pé direitos, e contou ainda que na mesma ocasião ao sair da casa o acusado puxou o seu cabelo violentamente, a ponto de arrancar uma mecha.

Com relação ao
Fato 2
, referente ao crime de
lesão corporal e ameaça
,
Josefa
relatou em juízo que, quando já estavam separados,
Ademil
invadiu a sua casa, desferiu um golpe em sua nuca com uma pedra e, mesmo após cair no chão um pouco desorientada, continuou a agredi-la por meio de chutes e golpes com capacete e lesionou a vítima com uma faca de cozinha, sendo que somente interrompeu as agressões quando a ofendida conseguiu se esquivar dos ataques e gritar por socorro.

Além disso, o réu
a ameaçou, por palavra, em várias ocasiões, prometendo-lhe causar um mal injusto e grave, consistente em feri-la, evidenciando, assim, seu propósito de causar medo à ofendida.

Conforme a narrativa da vítima, um dia após as agressões, quando
Josefa
ainda estava se recuperando da violência sofrida,
Ademil
ligou para ela, para ameaça-la e, não bastasse isso,
a vítima ainda relatou que o acusado, por não aceitar o fim do relacionamento, por vezes, tentou invadir sua casa e perseguiu, inclusive, seu filho.

De outro lado, o réu, durante o seu interrogatório em juízo (Id. 102940855), se limitou a afirmar que não se lembrar exatamente como os fatos aconteceram, mas asseverou que os dois ainda mantinham relacionamento afetivo, e quando se encontravam ingeriam bebidas alcoólicas e utilizavam drogas juntos e que muitas vezes, em razão da grande quantidade de substâncias, discutiam e ambos perdiam a cabeça.

De imediato, verifico que, quanto contravenção penal, a tese defensiva de
ausência de laudo pericial para atestar a ocorrência dos fatos
apresenta-se descabida, pois é sólido o entendimento jurisprudencial no sentido de que a contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte.

Nesse sentido encontra-se jurisprudência deste Tribunal, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE MATERIAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONFISSÃO - VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – CONDUTA TÍPICA – ENTENDIMENTO DO TJMG -
AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NA VÍTIMA – PERÍCIA DISPENSÁVEL – PREMISSA DO STJ
– CONTRAVENÇÃO PENAL COMPROVADA - ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A vontade livre e consciente constitui óbice ao “pleito absolutório calcado na tese de ausência de dolo.” (TJMG, Apelação Criminal 1.0073.15.001869-2/001)
A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, razão pelo qual a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a ocorrência mediante outros elementos de prova, como a testemunhal. (STJ, HC no 274.431/SE)
“A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática [...] da contravenção penal de vias de fato estão demonstradas de modo irrefutável pela [...] confissão do réu e demais provas produzidas nos autos” (TJMT, Ap 29031/2018). (N.U 0002087-85.2015.8.11.0012. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
(Destaquei)

Outrossim, no que diz respeito ao crime de lesão corporal, em que pese a argumentação da i. Defesa acerca da divergência entre as lesões apuradas no laudo daquelas narradas pela vítima, verifica-se que a perícia atestou que os ferimentos eram recentes e compatíveis com ações de caráter contundente e, além disso, certificou a existência de escoriações nas pernas, pés, cervical, braços e cotovelos de
Josefa,
o que está em consonância com o descrito pela vítima.

É imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima na primeira ocasião e, posteriormente – na data do segundo fato, feriu - versão atestada pelo laudo pericial constante no Id. 102940846, fls. 75-85, e ameaçou, por meio de palavras, a ofendida.

Destarte, se o relato dos fatos pela vítima é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive laudo que comprova as agressões, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão da vítima, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na exordial acusatória.

1.1

Da alegada atipicidade da conduta de ameaça:

Noutro giro, a defesa pretende a absolvição do delito de ameaça por
atipicidade da conduta
,
em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo penal, consistente no dolo específico de intimidar, isso porque, em tese, o apelante teria praticado o fato sob a influência de substância entorpecentes e em momento de ira.

É sabido que para estar configurado o crime de ameaça não se exige o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo, sendo assim,
o fato de a ameaça ter sido proferida por agente em meio a discussão com a vítima e sob influência drogas não exclui a tipicidade da conduta
, notadamente quando ele mesmo se colocou neste estado de forma voluntária ou culposa.

É certo que, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Dessa forma, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa,
o fato de que o apelante se encontrava sob efeito de substâncias entorpecentes e com os ânimos exaltados, por si só, não afasta sua imputabilidade penal.
Pois, somente
o estado de embriaguez,

pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
completa e acidental
é capaz de isentar o agente de pena,
ex vi
do art. 28, §1o, do CP, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Ao contrário, o contexto fático indica que o apelante ingeriu as substâncias entorpecentes por vontade própria e, nessa situação, não se exclui a imputabilidade penal, visto que o Código Penal brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DESACATO, DESOBEDIÊNCIA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO AABSOLVIÇÃO DO APELANTEPELO DELITO DE AMEAÇA–POSSIBILIDADE– POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS OU COM MEDO DELE –ATIPICIDADEDA CONDUTA– INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀSVÍTIMAS – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E DANO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. REQUERIDA A REDUÇÃO DAS PENAS – INACOLHIMENTO – SANÇÕES BASILARES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL AUMENTADAS COM RAZOABILIDADE EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – 4. POSTULADO O REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar, em casos que tais, é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese, constatado que os policiais militares ameaçados pelo apelante não se sentiram intimidados com as ameaças que receberam, é de rigor a sua absolvição pelo delito em comento.

2.
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência, desacato e dano qualificado com base na alegação de que o apelante estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tais condutas delitivas, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa.

(...).
(N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – 1. CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – REPRIMENDA INFERIOR A DOIS ANOS – RÉUS RELATIVAMENTE MENORES – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, C/C ARTS. 109, V, 110, 115 E 119, TODOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – 2. ABSOLVIÇÃO – EMBRIAGUEZ CULPOSA – PUNIBILIDADE – MANTENÇA – ACTIO LIBERA IN CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §§ 1o E 2o, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PENA – REDUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DA FRAÇÃO DO ART. 157, § 2o, II, DO CP – ABRANDAMENTO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE ROUBOS PARA O MÍNIMO DE 1/6 – CRITÉRIO QUANTITATIVO – ENUNCIADO 35/TJ – REGIME INICIAL FECHADO – ABRANDAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DE NATUREZA OBJETIVA – 4. APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE SUBJACENTE. 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal tem lugar quando a pena concretamente aplicada aos réus relativamente menores não ultrapassa dois anos, e entre o recebimento da denúncia e a sentença decorre lapso de tempo superior a dois anos. Inteligência dos arts. 107, IV, 109, V, 110, 115 e 119, todos do CP. 2
. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, que mantém os atributos da imputabilidade penal, àquele que se coloca - voluntária ou culposamente - em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole para praticar crimes, por eles respondendo normalmente em termos de punibilidade
. (...).
(N.U 0000907-97.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021)

À vista do quadro exposto, conclui-se que, a autoria e materialidade do crime encontram-se devidamente comprovadas e que no caso não está configurada a embriaguez acidental apta a excluir a imputabilidade penal, sendo incabível na hipótese de os autos falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
mantendo-se intacta a sentença condenatória.

2.

Da pretensão de isenção de pena ao réu, por se tratar de pessoa inimputável:

A i. Defesa sustenta que o apelante é pessoa doente, em razão da dependência química, afirma que
se o réu estivesse em sã consciência na época dos fatos jamais teria enfrentado problemas de convivência com sua companheira
(sic); que os fatos se deram, exclusivamente, em razão do vício, que o tornava incapaz de entender o caráter ilícito de sua ação criminosa e pede, caso seja mantida a condenação, a isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei 11.343/2006.

De imediato ressalto que a pretensão inserida na tese defensiva não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 45, da Lei 11.343/2006 prevê:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Não obstante a previsão legal, sabe-se que a isenção de pena acima disposta somente será pertinente quando ficar
efetivamente
demonstrado nos autos tal condição, o que não ocorreu no caso em análise.

Nota-se que, a despeito dos argumentos defensivos,
inexiste no caderno processual qualquer elemento probatório que comprove, inequivocamente, a condição de dependente químico do réu, nem mesmo a alegada incapacidade do acusado de entender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

Além disso, a defesa não requereu incidente específico ou lado pericial oficial a fim de fazer a prova disto e, em que pese
o próprio réu tenha admitido que fazia o uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, ao contrário do que se pretende fazer crer, o simples fato do o apelante estar sob efeito de álcool e drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade penal, por que ainda que possua envolvimento essas substâncias, em nenhum momento restou cabalmente provado que isso teria influenciado na capacidade de discernimento do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO PENA APLICADA NOS TERMOS DO ART. 46 DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE, EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA, OU SOB O EFEITO DA DROGA, PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, O APELANTE ERA, AO TEMPO DA AÇÃO OU DA OMISSÃO, INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO OU DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo nos autos provas de que a suposta dependência química do apelante tenha afetado sua capacidade de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, o que é necessário para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, caracterizadoras, respectivamente, de isenção ou redução de pena, imperiosa a manutenção da condenação nos termos da sentença
. Recurso desprovido.
(N.U 0035354-21.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) – Destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES CONTRA A IRMÃ – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 182 DO CÓDIGO PENAL – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – CARÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E INVOCADA INIMPUTABILIDADE EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPROCEDÊNCIAS – PROVAS SEGURAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – USO DE DROGAS INCAPAZ DE SER VETOR DE MOTIVAÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Conquanto o uso de drogas seja uma problemática na vida do apelante, em momento algum surgiu qualquer dúvida a respeito de sua capacidade de discernimento sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada, o que torna inócua a pretensão de ver declarada a inimputabilidade sob a luz dos artigos 26 do Código Penal e artigo 45 da Lei Antidrogas
. Impõe-se a redução da pena-base, haja vista que a dependência química é uma problemática social e não se pode considerar o uso de drogas como vetor de motivação do crime, a título de circunstância judicial negativa.
(N.U 0009610-97.2011.8.11.0042, Des. Pedro Sakamoto, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, publicado no DJE 29/01/2018) – Destaquei.

Diante disso, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo, pois ausentes elementos que possam atestar a condição de dependente químico do acusado, tão pouco que este fator tenha influenciado na capacidade do réu em compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADEMIL BENEDITO COSTA MORAIS
,

mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004315-35.2018.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022